Tribunal: STF
Processo: ARE 1537005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ECA. PARTICIPAÇÃO DE MENORES EM PROGRAMA DE TELEVISÃO, SEM ALVARÁ JUDICIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. MULTA. REDUÇÃO.



    1 Trata-se, na origem, de Representação por Infração Administrativa às Normas de proteção à Criança ou Adolescente, promovida pelo Ministério Público, sob alegação de que a emissora ré deixou de solicitar alvará judicial específico aos adolescentes que participaram do quadro jornalístico “Meu filho nunca faria isso”, exibido aos domingos no programa televisivo “Fantástico”.



    2. Rejeição da preliminar de litispendência. Ausência da tríplice identidade entre a presente ação e as outras cinco representações ajuizadas pelo Ministério Público em face da ré, uma vez que cada ação se refere a um determinado episódio dos seis que foram produzidos, cada um exibido em data própria, com temas específicos e distintos, bem como diferentes participantes (menores de idade).



    3. Quanto ao mérito, a requerida não nega a participação dos menores de idade na gravação e exibição do programa de televisão, sem possuir prévio alvará judicial autorizativo, todavia, defende que, por se tratar de programa de cunho jornalístico, incide a exceção prevista no art. 33, inciso II, da Portaria 14/2004, editada pelo Juízo da 1ª Vara da Infância da Juventude e do Idoso, que dispensa a exigência de prévio alvará judicial nesta hipótese.



    4. A norma invocada pelo apelante não deve ser interpretada isoladamente, mas sim de forma lógico-sistemática com a legislação de regência da matéria, à luz dos princípios norteadores aplicáveis. E a diretriz que orienta as demandas envolvendo o direito de menores é a doutrina do melhor interesse da criança e do adolescente, de forma a garantir o escopo de proteção integral deste grupo, o que torna imprescindível a intervenção do Estado a fim de coibir o desrespeito a tais direitos.



    5. Portanto, toda e qualquer situação envolvendo interesse ou participação de menores deve ser submetida ao escrutínio judicial, se possível de forma prévia, e quando as circunstâncias tornarem inviável a análise antecipada, ainda assim é passível de julgamento posterior, a fim de apurar eventual responsabilidade, o que está inclusive ressalvado no próprio dispositivo legal invocado pelo apelante.



    6. No caso, restou incontroverso que todos os 06 (seis) episódios da série “Meu filho nunca faria isso”, foram gravados e editados antes das respectivas datas de exibição, de modo que havia tempo suficiente para obtenção dos alvarás devidos, o que afasta a incidência da dispensa prevista no dispositivo legal mencionado.



    7. Omissão da apelante quanto ao cumprimento do disposto no artigo 149, II do ECA, que enseja a aplicação de pena de multa, prevista no seu art. 258.



    8. Contudo, é de se reconhecer que a redação da norma invocada dificulta a compreensão clara do seu alcance, o que permite relativizar a omissão do apelante, autorizando a redução da multa arbitrada para o seu patamar mínimo, em vez do máximo, como ocorreu no caso, a fim de adequar a sanção à gravidade da conduta efetivamente praticada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o arbitramento da pena. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, por maioria.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, XIII e LXXVIII; e 220, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente